Tribunal: TJDFT
Processo: 0745597-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745597-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA contra decisão de ID 212323664 (autos de origem), proferida em recuperação judicial, que não vislumbrou óbice à penhora determinada pelo juízo da execução fiscal. Afirma, em suma, que o juízo da execução fiscal é absolutamente incompetente para praticar atos expropriatórios de seus bens; que o juízo falimentar tem competência universal para dispor sobre seu patrimônio; que a sentença extintiva da recuperação judicial ainda não transitou em julgado; que a disposição de qualquer crédito, inclusive fiscal, deve ser realizada pelo juízo da recuperação. Requer, liminarmente, a determinação de abstenção da prática de qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar seus bens. No mérito, pede o reconhecimento da competência universal do juízo da recuperação judicial para a prática de qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar seus bens. Custas recolhidas (ID 65532733). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, é importante destacar que, na decisão agravada, não foi determinada prática de atos expropriatórios. A partir da leitura da mencionada decisão, verifica-se que o juízo da recuperação judicial se resumiu a declarar que inexiste óbice ao prosseguimento da execução fiscal, a partir de comunicação por ele realizada, no exercício de cooperação jurisdicional. A parte agravante, em verdade, se insurge contra a decisão proferida na Execução Fiscal, autos n. 0015269-34.2015.8.07.0018 (ID 187771705), em que foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra decisão em que se determinou a penhora de ativos financeiros: (...) Não obstante, cumpre destacar que nos casos em que há a recuperação judicial da executada, alguns passos devem ser observados. Inicialmente, pondera-se que o Tema n. 987/STJ ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária") teve sua afetação cancelada (...) A propósito, no texto do acórdão do REsp n. 1.694.261/SP, o Min. Mauro Campbell Marques fez a seguinte observação, que se mostra relevante para o caso dos autos: “Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987”. Logo, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manteve no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais. No entanto, cabe ressalvar que é de competência do juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade, determinar eventual substituição da medida, para que não inviabilize o plano de recuperação judicial Assim, o procedimento de penhora deve seguir as seguintes etapas: "Primeira etapa: Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução fiscal; Segunda etapa: Comunicação do ato de constrição ao juízo da recuperação judicial; Terceira etapa: Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial; Quarta etapa: possibilidade de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação." (REsp 1.691.549/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 28.07.2021) Ante o exposto, oficie-se à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios empresariais do Distrito Federal, informando o valor atualizado (R$ 108.969,97) e o valor constrito – ID 155928093. Deverá instruir o ofício o relatório do Sisbajud (ID 155928093) e a impugnação apresentada (ID 156006925). Percebe-se que a parte agravante já havia submetido a tese da incompetência do juízo da execução fiscal na própria execução, que foi rechaçada. Ao invés de interpor o recurso cabível, na oportunidade, aguardou a comunicação, por meio de ofício, ao juízo da recuperação, para reiterar o pedido de nulidade da penhora em decorrência de alegada incompetência. De qualquer forma, na decisão agravada, o juízo a quo se resumiu a verificar a compatibilidade da penhora com o procedimento da recuperação judicial, consignando que tanto o encerramento da recuperação judicial quanto das atividades da empresa afastam eventual impedimento à penhora. Portanto, exercido o controle do ato constritivo pelo juízo especializado, não vislumbra a incompetência do juízo da execução fiscal. Ademais, “observada a cooperação judicial entre os juízos da execução e da recuperação, o só fato de ter sido deferida a recuperação judicial não impede a ordem de penhora de ativos financeiros e eventual desproporcionalidade da medida está sujeita à comprovação perante o juízo da recuperação judicial” (AgInt no AREsp n. 2.488.307/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. JUÍZO DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. I - Ao Juízo da execução fiscal é permitido determinar os atos constritivos, inclusive a penhora, sendo da competência do Juízo da recuperação judicial substituir os atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, mediante cooperação jurisdicional, art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/05. II - Mantida a r. decisão que determinou, em execução fiscal, a penhora de imóvel de empresa em recuperação judicial. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1771382, 07264359520238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora